Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE TELETRABALHO. ANTECIPÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NO INÍCIO DA AÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO PELO AGRAVANTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Presentes a Portaria no 548 da Secretaria de Saúde, autorizando o teletrabalho dos servidores lotados no Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal, bem como relatório médico incluindo a agravada em grupo de risco, afasta-se a possibilidade da revogação do teletrabalho deferido à agravada.
3. Inexistência de perigo de dano e da probabilidade do direito pleiteado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.